Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-25.2021.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Estelionato. Absolvição. Alegação de atipicidade material da conduta e insuficiência de provas. Impossibilidade. Reconhecimento da continuidade delitiva. Inviabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), em três ocasiões, com pena de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além de trinta dias-multa à razão mínima. O apelante foi absolvido do crime quanto à quarta vítima, por falta de provas. A defesa sustenta a atipicidade material da conduta, argumentando tratar-se de ilícito civil, ou, alternativamente, a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da continuidade delitiva.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante é materialmente atípica ou se há insuficiência de provas; e (ii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes.
III. Razões de decidir
3. A tipicidade penal do estelionato se confirma pelas provas apresentadas, que incluem declarações consistentes das vítimas e de agente de polícia, além de documentos como procurações e mensagens de WhatsApp. O conjunto probatório demonstra que o réu agiu com dolo, induzindo as vítimas em erro, mediante ardil, com o objetivo de obter vantagens econômicas indevidas.
4. Para o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), adota-se a teoria mista ou objetivo-subjetiva, pela qual é necessário atender aos requisitos objetivo (pluralidade de ações, crimes da mesma espécie e condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivo (unidade de desígnios), conforme o posicionamento majoritário da jurisprudência. No caso, as fraudes foram praticadas contra vítimas distintas, em contextos específicos e de modo autônomo, evidenciando a habitualidade delitiva, não uma sequência de atos interligados.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O conjunto probatório demonstra a tipicidade da conduta do réu, que obteve para si vantagem ilícita induzindo as vítimas em erro mediante ardil. 2. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva quando as fraudes são praticadas contra vítimas distintas, em contextos autônomos e sem unidade de desígnios, caracterizando habitualidade delitiva.”.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, caput; Código de Processo Penal, art. 386, II, III e VII; Código Penal, art. 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.503.345/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 19.8.2024; TJDFT, Acórdão no 1914882, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.8.2024.